Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Furto. Erro de tipo. Prisão preventiva.
1 - Não há erro de tipo – alegação de que os réus, ao subtraírem bicicleta, pensavam tratar-se de coisa abandonada - se a bicicleta, com aparência de nova, quando subtraída, encontrava-se com uma das rodas travadas com corrente e cadeado.
2 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal.
3 - Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, devem os condenados - presos cautelarmente - ser transferidos para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiverem presos.
4 - Apelação provida em parte.